Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713116-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO MUCIO LARANJEIRA ROCHA RECORRIDO: JRW COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E TRANSPORTES EIRELI DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovantes de pagamentos (ID 14139385 e 14139386), sem, contudo, juntar as guias respectivas, que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias para o autor regularizar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora